Tribunal: STF
Processo: AI 601625
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇAS
   OBRIGATÓRIAS. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões discutidas
   (Súmula 288 do STF).
II - É dever processual da parte zelar
   pela correta formação do instrumento.
III - Agravo regimental
   improvido.